Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-66.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000894-66.2019.8.11.0021
APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS, RODRIGO RAMALHO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Acolho o parecer ministerial e converto o julgamento em diligência para que os autos retornem à primeira instância, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade do recurso de apelação do réu Raudemar Santos de Assis (id. 58305467 – pág. 01).
Após, sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública do Estado, para as devidas razões.
Em seguida, à Promotoria de Justiça, para as contrarrazões.
Por fim, vista à Procuraria de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.